Tribunal: STJ
Processo: 2155351-92.2024.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2213999 - SP (2025/0176864-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: CRISTIANO DE FREITAS SILVA
ADVOGADOS
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
MARCO AURELIO MAGALHÃES JUNIOR - SP248306
JULIANA FRANKLIN REGUEIRA - SP347332
BRUNO ZANESCO MARINETTI KNIELING GALHARDO -
SP357110
ALAN ROCHA HOLANDA - SP358866
MARIANA GOMES MELZER - SP379463
JUAN ESTEVAN DE ALVARENGA TEIXEIRA - SP444073
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. JUSTA CAUSA. DOSIMETRIA. SÚMULA 284
DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso especial,
mantendo a validade das provas obtidas em busca domiciliar sem mandado judicial, pela
presença de justa causa para a medida.
2. A Defesa aponta a nulidade das provas obtidas durante a busca domiciliar, argumentando a
ausência de mandado judicial e a insuficiência de justa causa, além de pedir a revisão da
dosimetria da pena imposta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar se a busca domiciliar sem mandado judicial
foi justificada por justa causa, configurando situação de flagrante delito.
4. A questão também envolve a análise da dosimetria da pena, alegando-se exagero e bis in idem
na fixação da pena referente ao crime descrito no Estatuto do Desarmamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A busca domiciliar sem mandado foi considerada legal, pois os policiais agiram com justa
causa, diante da fuga do agravante ao avistar a viatura e da presença de entorpecentes e armas no
local.
6. A Quinta Turma do STJ passou a entender que "a fuga do agravante de dentro de sua
residência ao avistar a polícia configura motivo idôneo para autorizar a busca domiciliar, mesmo
sem autorização judicial, diante da fundada suspeita de posse de corpo de delito" (AgRg no HC
n. 919.943/MG, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
).
12/2/2025
26/2/2025
7. A dosimetria da pena foi considerada adequada, não havendo demonstração de ilegalidade ou
desproporcionalidade que justificasse a revisão.
Documento eletrônico VDA50642786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/09/2025 12:25:00
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 7ddd0562-42a0-41ba-a2d7-ac2741fef719

8. A ausência de indicação precisa dos dispositivos legais violados impede o conhecimento do
recurso especial, conforme a súmula 284 do STF.
9. Sobre a dosimetria da reprimenda, a revisão criminal tem cabimento restrito, apenas admitida
quando, após a sentença, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do
juízo sentenciante, ou na ocorrência de flagrante ilegalidade. Destarte, a revisão não pode ser
utilizada como se apelação (ou recurso especial) fosse, para rediscutir, minuciosamente e à luz
dos mesmos elementos probatórios, as circunstâncias que já foram valoradas no processo
originário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A busca domiciliar sem mandado judicial é lícita quando há justa causa
configurada por situação de flagrante delito. 2. A ausência de indicação precisa dos dispositivos
legais violados impede o conhecimento do recurso especial".
Dispositivos relevantes citados: CR/1988, art. 5o, XI; CPP, art. 240, §§ 1o e 2o; CPP, art. 244.
STF, RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno,
Jurisprudência relevante citada:
julgado em 05.11.2015; STJ, RE no AgRg no HC n. 931.174/MG, Min. Rel. Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em 11.3.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/09/2025
17/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
19 de setembro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA50642786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/09/2025 12:25:00
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 7ddd0562-42a0-41ba-a2d7-ac2741fef719

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2213999 - SP (2025/0176864-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: CRISTIANO DE FREITAS SILVA
ADVOGADOS
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
MARCO AURELIO MAGALHÃES JUNIOR - SP248306
JULIANA FRANKLIN REGUEIRA - SP347332
BRUNO ZANESCO MARINETTI KNIELING GALHARDO -
SP357110
ALAN ROCHA HOLANDA - SP358866
MARIANA GOMES MELZER - SP379463
JUAN ESTEVAN DE ALVARENGA TEIXEIRA - SP444073
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. JUSTA CAUSA. DOSIMETRIA. SÚMULA 284
DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso especial,
mantendo a validade das provas obtidas em busca domiciliar sem mandado judicial, pela
presença de justa causa para a medida.
2. A Defesa aponta a nulidade das provas obtidas durante a busca domiciliar, argumentando a
ausência de mandado judicial e a insuficiência de justa causa, além de pedir a revisão da
dosimetria da pena imposta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar se a busca domiciliar sem mandado judicial
foi justificada por justa causa, configurando situação de flagrante delito.
4. A questão também envolve a análise da dosimetria da pena, alegando-se exagero e bis in idem
na fixação da pena referente ao crime descrito no Estatuto do Desarmamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA49693021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 20/08/2025 12:29:25
Código de Controle do Documento: 612e71c7-f336-4b74-93cc-7651154171f4

5. A busca domiciliar sem mandado foi considerada legal, pois os policiais agiram com justa
causa, diante da fuga do agravante ao avistar a viatura e da presença de entorpecentes e armas no
local.
6. A Quinta Turma do STJ passou a entender que "a fuga do agravante de dentro de sua
residência ao avistar a polícia configura motivo idôneo para autorizar a busca domiciliar, mesmo
sem autorização judicial, diante da fundada suspeita de posse de corpo de delito" (AgRg no HC
n. 919.943/MG, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
).
12/2/2025
26/2/2025
7. A dosimetria da pena foi considerada adequada, não havendo demonstração de ilegalidade ou
desproporcionalidade que justificasse a revisão.
8. A ausência de indicação precisa dos dispositivos legais violados impede o conhecimento do
recurso especial, conforme a súmula 284 do STF.
9. Sobre a dosimetria da reprimenda, a revisão criminal tem cabimento restrito, apenas admitida
quando, após a sentença, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do
juízo sentenciante, ou na ocorrência de flagrante ilegalidade. Destarte, a revisão não pode ser
utilizada como se apelação (ou recurso especial) fosse, para rediscutir, minuciosamente e à luz
dos mesmos elementos probatórios, as circunstâncias que já foram valoradas no processo
originário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A busca domiciliar sem mandado judicial é lícita quando há justa causa
configurada por situação de flagrante delito. 2. A ausência de indicação precisa dos dispositivos
legais violados impede o conhecimento do recurso especial".
Dispositivos relevantes citados: CR/1988, art. 5o, XI; CPP, art. 240, §§ 1o e 2o; CPP, art. 244.
STF, RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno,
Jurisprudência relevante citada:
julgado em 05.11.2015; STJ, RE no AgRg no HC n. 931.174/MG, Min. Rel. Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em 11.3.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
(e-
CRISTIANO DE FREITAS SILVA
STJ, fls. 958-962) de decisão, por mim proferida (e-STJ, fls. 944-954), em que conheci em parte
do recurso especial e, nesta extensão, neguei-lhe provimento.
Requer a Defesa a declaração de nulidade das provas obtidas durante a busca
domiciliar, em razão da ausência de mandado judicial que autorizasse a medida ou mesmo de
justa causa para tanto.
Documento eletrônico VDA49693021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 20/08/2025 12:29:25
Código de Controle do Documento: 612e71c7-f336-4b74-93cc-7651154171f4

Sustenta que a suposta fuga de alguém que estava na companhia do recorrente não
pode ser tido como suficiente para autorizar a flexibilização do direito constitucional à liberdade,
sendo inaceitável uma busca domiciliar com sustentáculo em critérios altamente subjetivos.
Além disso, alega que as reprimendas impostas ao agravante se mostraram injustas e
contrárias aos textos legais, havendo claro exagero no incremento pena-base e configuração de
na fixação da pena referente à condenação pelo crime descrito no Estatuto do
bis in idem
Desarmamento.
Ainda, pede a concessão de
de ofício para proceder à nova análise da
habeas corpus
dosimetria.
Por fim, postula a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do agravo ao
crivo do órgão colegiado.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece guarida.
Observa-se que o agravante não trouxe argumentos suficientemente capazes de
infirmar a decisão agravada, motivo pelo qual a mantenho por seus próprios fundamentos, os
quais restaram assim consignados (e-STJ, fls. 944-954):

“Inicialmente, em relação à busca domiciliar, a instância anterior concluiu da forma
como segue (e-STJ, fls. 852):

‘A materialidade ficou demonstrada por meio: 1. do auto de exibição e apreensão(fls.
19/22); 2. do laudo de constatação (fls.23/24);3. dos laudos de exames químicos-
toxicológicos(fls.213/215 e 216/219) os quais descreveram a apreensão de: a. 452,74
kg de ‘skunk’, em 443 porções em formato de tijolo; b. 1,085kg de cocaína, em
porção única em formato de tijolo; c. 1,025kg de cocaína na forma de ‘crack’, em
porção única em formato de tijolo; d. 3.293,66kg de maconha, em3.320 porções em
formato de tijolo; e. 2,88kg de maconha, em 456 porções; 4. laudo de exame em arma
de fogo fuzil calibre 762 (fls.283/288). A tese de nulidade por invasão de domicílio
está preclusa porque, abordada e decidida pela Sentença (fls.412 dos autos originais),
não foi objeto de específica arguição e decisão pelo Acórdão ora revisionando, em
correta obediência ao artigo571, inciso VII, do Código de Processo Penal. Acrescente-
se também que: 1. Como sabido por qualquer jejuno, trata-se de crimes permanentes
e, portanto, a prisão em flagrante é possível a qualquer tempo e a qualquer modo
(artigo 5°, inciso XI, da Constituição Federal, e artigo 303 do Código de Processo
Penal); 2. policiais em regular atividade de fiscalização viram o Peticionário no
interior da garagem de uma casa, acompanhado de indivíduo que portava uma arma de
fogo; 3. ambos tentaram fugir ao perceberem a aproximação policial, tendo o
Peticionário adentrado a residência; 4. abordado, a diligência constatou a presença de
Documento eletrônico VDA49693021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 20/08/2025 12:29:25
Código de Controle do Documento: 612e71c7-f336-4b74-93cc-7651154171f4

enorme quantidade de entorpecentes variados, dinheiro, anotações relativas ao tráfico
de drogas e um fuzil naquele local. E mais, em se tratando de tese de eventual vício na
prisão em flagrante, sua repercussão seria tão somente limitada à questão da prisão,
sabido que na fase extrajudicial não existe nulidade porque não há atos processuais e,
portanto, não há formalidade a ser resguardada. Para não pairar dúvida e tentar fazer
fim a alegações infundadas, acresça que é inviável falar em ilegalidade da prisão em
flagrante - e, por consequência, em eventual ilicitude da prova - porque, como é
cediço por qualquer jejuno, qualquer pessoa do povo pode efetuar a prisão em
situações dessa natureza, conforme previsão legal do artigo 301 do Código de
Processo Penal. Há legalidade e legitimidade plenas em abordagem e prisão daquele
que está em situação de flagrância nos termos do artigo 302 do Código de Processo
Penal, bem como os atos dele decorrentes - como busca e apreensão de coisas (artigo
6°, incisos II e III, do Código de Processo Penal) -, ainda mais - repita-se - quando se
trata de crime permanente como aqui (artigo 303 do Código de Processo Penal). De
outra parte, neste caso a conduta inicial dos policiais decorreu não de fato ligado a
persecução penal, mas de exercício constitucional do poder geral de polícia e que é
preventivo (direito administrativo, portanto, nada cogitando de atividade de
persecução penal!), e, no exercício de seu regular mister, prática de crime permanente
foi constatada, o que por óbvio e por expressa autorização legal permitiu a posterior
atividade de busca nos termos do artigo 244 do Código de Processo Penal!!!!! Ainda
que assim não fosse, e como já afirmado, o comportamento do Peticionário deu
motivo à necessária abordagem pois ‘estava acompanhado de individuo armado, e se
evadiu para o interior da residência assim que percebeu a presença policial’, o que
legitimou a atuação policial, como já reconheceram: 1. o Superior Tribunal de Justiça
(HC n° 742.815-GO, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6a T., j. em 23.08.2022): ‘2. No
caso, além das informações anônimas recebidas pelos policiais a respeito da
traficância no local onde estava o paciente, os agentes públicos ressaltaram que ele
demonstrou nervosismo e dispensou uma sacola no chão quando avistou a guarnição.
Com efeito, o ato de dispensar uma sacola na rua ao notar a aproximação da
guarnição, somado ao nervosismo demonstrado e à denúncia anônima pretérita de que
o acusado estava praticando o crime de tráfico de drogas no local, indica a existência
de fundada suspeita de que o recipiente contivesse substâncias entorpecentes e de que
o réu estivesse na posse de mais objetos relacionados ao crime. 3. Cabe frisar, aliás,
que a apreensão das drogas não decorreu da revista pessoal do paciente, porquanto a
sacola com tais objetos havia sido por ele dispensada em via pública anteriormente, de
modo que não estava mais junto ao seu corpo’; 2. o Supremo Tribunal Federal: a. Ag.
Reg. no HC n° 228.167-SP, rel. Min. Cármen Lúcia, 1a T., j. em 19.06.2023: ‘4. Como
assentado na decisão agravada, nos termos do § 2o do art. 240 c/c o caput do art. 244
do Código de Processo Penal, é cabível a busca pessoal, independente de mandado
judicial, quando houver fundada suspeita de que alguém esteja na posse de arma
proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito. Pelo que consta dos
documentos juntados nestes autos, não se tem comprovada ilegalidade ou teratologia
nas buscas pessoal e domiciliar com fundamento nas peculiaridades do quadro
descrito’; b. Ag. Reg. no HC n° 212.682- SP, rel. Min. Rosa Weber, 1a T., j. em
11.04.2022: ‘2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo
modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está
justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem
Documento eletrônico VDA49693021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 20/08/2025 12:29:25
Código de Controle do Documento: 612e71c7-f336-4b74-93cc-7651154171f4

pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à
luz do art. 312 do CPP. Precedentes’. Pesem, embora, decisões de Tribunais
Superiores, em equivocada interpretação jurídica, baseada em viés nominado liberal
(que, em verdade, é unilateral, olvidando que a relação criminal - não processual, frise-
se - engloba, no pólo passivo, a vítima da ilícita ação, pessoa ou entidade pública) e
contra regra expressa e literal do artigo 5°, inciso XI, da Constituição Federal, admitir
aqui a exigência de qualquer diligência prévia, de caráter preparatório, para a
efetivação de prisão em flagrante é criar, via jurisprudência (e, portanto, fora do
contexto legislativo natural e esperado), norma restritiva e de interpretação negativa
de cláusula pétrea, situação - repita-se - sabidamente não admitida. Não tem mínimo
cabimento sustentar que se trata de proteção à intimidade por proteção indireta à
propriedade. Ora, a mesma Constituição Federal, em seu artigo 170, inciso III, e artigo
182, § 2°, garante o direito à propriedade, mas com respeito à sua função social, e a
exigência daquela obrigatória justificativa prévia para ingresso permitiria fazer da casa
valhacouto à prática de crimes sob a proteção do Poder Judiciário, o que foge à
mínima racionalidade do texto constitucional. E mais, se, em casos extremos, houver
violação à intimidade (pela indevida ‘invasão’ - o que por evidente aqui não ocorre, já
que havia crime permanente em prática!), o mesmo texto constitucional garante a
reparação material e moral do dano causado (artigo 5°, inciso X), lembrando que, em
paralelo, se tentar obstar manifestação de pensamento é censura, muito mais é a
tentativa de bloquear a ação dos agentes do Estado para a repressão diante de uma
situação de crime! Não foi por outro motivo, e tentando por pá-de-cal no tema, que o
Supremo Tribunal Federal, em recente decisão, determinou cumprimento e respeito a
seu tema n° 280 de Repercussão Geral (RE n° 1.447.939-SP, rel. Min. Cármen Lúcia,
j. em 16.08.2023, destaques constantes do original):
[...]
Além disso, as provas produzidas indicaram com segurança que: 1. os policiais
Fernando e Reizaldo realizavam operação policial no local do fato e avistaram o
Peticionário, acompanhado de outro indivíduo no interior da garagem de uma
residência; 2. o indivíduo que estava com o Peticionário portava uma pistola, e ambos
se evadiram ao perceberem a presença policial; 3. aquele indivíduo fugiu para um
manguezal e não foi encontrado, mas o Peticionário adentrou a residência e foi
abordado em seu interior; 4. encontraram grande quantidade (para não dizer
estupenda!!!) de entorpecentes variados na casa e no veículo que ali estava, além de
um fuzil, munições, dinheiro, e cadernos contendo anotações relativas ao tráfico de
drogas. A tese sustentada pelo Peticionário quanto à condenação pelos crimes de
tráfico, de associação ao tráfico de drogas e de porte ilegal de arma de fogo de uso
restrito é a de insuficiência de provas. Note-se, quanto à credibilidade dos
testemunhos policiais, que não há restrições legais para que prestem depoimento,
mediante compromisso, sobre seus atos de ofício, e nada há de concreto a indicar a
existência de qualquer espécie de motivação para indevidamente prejudicar o
Peticionário [...].
O depoimento de policial que cumpre sua missão na repressão dos crimes, é, portanto,
tão válido como qualquer outro, e a circunstância de ser testemunha não afeta positiva
ou negativamente o valor probatório de seu relato. O Peticionário foi preso em
flagrante em residência na qual foi encontrada grande quantidade de entorpecentes
variados, anotações relativas ao tráfico de drogas, dinheiro (sem demonstração de
Documento eletrônico VDA49693021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 20/08/2025 12:29:25
Código de Controle do Documento: 612e71c7-f336-4b74-93cc-7651154171f4

origem lícita), e um fuzil. Além disso, o Peticionário foi visto inicialmente
acompanhado de indivíduo que portava uma pistola, e apresentou versão esdrúxula
quando interrogado na fase extrajudicial (voltava da academia quando foi abordado
por policiais que o conduziram àquela residência). Interrogado em Juízo, apresentou
versão diferente e ainda mais absurda, dizendo, em síntese, que fugiu porque estava
sem a ‘carteirinha’, entrando ocasionalmente na casa onde estavam as drogas e a
arma.’

Sobre o tema em questão, sabe-se que, na esteira do decidido em repercussão geral
pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616 - Tema
280/STF - para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-
se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais
indiquem a situação de flagrante delito.
A propósito:

‘Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2.
Inviolabilidade de domicílio - art. 5o, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem
mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição
dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante
delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período
noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos
casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos - flagrante
delito, desastre ou para prestar socorro - a Constituição não faz exigência quanto ao
período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da
inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências
arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado
em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A
inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria
o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e
deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da
Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo
17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição,
quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos
humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter
judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A
entrada forçada emdomicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é
arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que
justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos
mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a
interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita,
mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente
justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante
delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da
autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas
razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao
recurso.’ (RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado
em
, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
05/11/2015
DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016).
Documento eletrônico VDA49693021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 20/08/2025 12:29:25
Código de Controle do Documento: 612e71c7-f336-4b74-93cc-7651154171f4

Respaldada pelo precedente acima, surge a controvérsia referente aos elementos
idôneos que podem ou não caracterizar ‘justa causa’. Em outras palavras, torna-se
necessária a análise caso a caso de quais são as situações concretas aptas a autorizar a
busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente.
Na hipótese, consta dos autos que os policiais, em atuação regular e preventiva,
avistaram o recorrente no interior da garagem de uma residência, acompanhado de
indivíduo armado.
Ambos tentaram fugir ao perceberem a aproximação da polícia, sendo que o
recorrente adentrou a residência, onde foi encontrado com vasta quantidade de
entorpecentes, um fuzil, anotações sobre o tráfico e dinheiro.
Tais circunstâncias evidenciam a existência de situação de flagrante delito, o que
legitima o ingresso no domicílio mesmo sem mandado judicial.
Portanto, é possível verificar que havia fundada suspeita para a medida, bem como
que o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias se encontra em consonância
com decisão recente (11/3/2025) da Quinta Turma desta Corte Superior, a saber:

‘DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. FUGA DO
RÉU PARA DENTRO DO IMÓVEL. FUNDADAS RAZÕES. ALTERAÇÃO DE
ENTENDIMENTO DA QUINTA TURMA. DECISÕES DO STF EM PLENÁRIO
SOBRE O TEMA. SEGURANÇA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA
ILEGALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Recurso
extraordinário interposto pelo Ministério Público contra acórdão da Quinta Turma que
reconheceu a ilicitude do ingresso policial em domicílio sem mandado, com base em
denúncia anônima e a fuga do réu para o interior da residência, resultando na anulação
das provas obtidas e absolvição do agente pelo delito de tráfico de drogas. 2. O
Ministro Vice-Presidente desta Corte, no exame da admissibilidade do extraordinário,
nos termos do art. 1.030, II, do CPC, devolveu os autos ao colegiado para eventual
juízo de retratação da Turma. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão
consiste em determinar se o acórdão da Quinta Turma está dissonante do
entendimento do STF sobre o tema 280, firmado em repercussão geral, cabendo
eventual juízo de retratação. III. Razões de decidir 4. O Supremo Tribunal Federal, em
recentes julgados, decidiu que a fuga do réu para dentro do imóvel, apontado em
denúncia anônima como local de traficância, ao verificar a aproximação dos policiais,
é causa suficiente para autorizar a busca domiciliar sem mandado judicial. 5. A
decisão impugnada foi reconsiderada, em atenção ao princípio da segurança jurídica,
conferindo à questão análise conforme decisões recentes do STF no tema 280 da
repercussão geral, em casos similares. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental
provido para restabelecer a decisão condenatória nos autos da ação penal. Tese de
julgamento: ‘a fuga do réu para dentro do imóvel, ao verificar a aproximação dos
policiais, configura justa causa para busca domiciliar sem mandado.’ Dispositivos
relevantes citados: CR/1988, art. 5o, XI. Jurisprudência relevante citada: STF, RE
1.491.517, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 14.10.2024; STF, RE
1.492.256, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 17.02.2025.’
(RE no AgRg no HC n. 931.174/MG, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
)
11/3/2025
18/3/2025
Documento eletrônico VDA49693021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 20/08/2025 12:29:25
Código de Controle do Documento: 612e71c7-f336-4b74-93cc-7651154171f4

Com efeito, a Quinta Turma do STJ passou a entender que ‘a fuga do agravante de
dentro de sua residência ao avistar a polícia configura motivo idôneo para autorizar a
busca domiciliar, mesmo sem autorização judicial, diante da fundada suspeita de
posse de corpo de delito’ (AgRg no HC n. 919.943/MG, de minha relatoria, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
). Corroboram:
12/2/2025
26/2/2025

‘DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR.
VALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DE PROVA. REGIME MAIS
GRAVOSO. JUSTIFICAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em
exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas
corpus impetrado em substituição a recurso próprio, estando ausente constrangimento
ilegal que justificasse a concessão da ordem de ofício. 2. A defesa alega nulidade das
provas devido à ilegalidade da busca pessoal e domiciliar realizada, sustentando que a
apreensão das drogas derivou de atuação ilícita dos policiais militares, baseada apenas
em ‘atitude suspeita’. Busca, também, a desclassificação do delito e a fixação de
regime prisional mais brando. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão
consiste em saber se as buscas pessoal e domiciliar realizadas pelos policiais foram
legais, considerando a alegação de que a abordagem se baseou apenas em ‘atitude
suspeita’ e se houve violação de domicílio. 4. A questão também envolve a análise da
possibilidade de desclassificação do crime de tráfico para uso pessoal, sem
revolvimento fático-probatório e a fixação do regimeprisional semiaberto. III. Razões
de decidir 5. As buscas pessoal e domiciliar foram consideradas legais, pois os
policiais agiram com justa causa, diante da fuga do agravante ao avistar a viatura e da
dispensa de sacola contendo drogas, além de terem autorização de moradores para
entrar no domicílio. 6. A desclassificação do crime de tráfico para uso pessoal não é
possível na via do habeas corpus, pois requer reexame de provas, o que é inviável
nesse tipo de ação. 7. O regime inicial fechado foi justificado pela reincidência do
agravante, sendo mantido conforme a legislação aplicável. IV. Dispositivo e tese 8.
Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: ‘1. A busca pessoal e domiciliar é
legal quando há justa causa e autorização dos moradores. 2. O habeas corpus não é
substitutivo de recurso próprio e não se presta para reexame de provas. 3. A
reincidência justifica a fixação de regime inicial fechado’. Dispositivos relevantes
citados: CPP, art. 240, §§ 1o e 2o; CPP, art. 244; Lei no 11.343 /06, art. 33.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes,
Tribunal Pleno, DJe
; STJ, AgRg no HC 951.977/ES, Rel. Min. Ribeiro
10/5/2016
Dantas, Quinta Turma, DJe
.’ (AgRg no HC n. 959.351/SP, relator
17/12/2024
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
12/3/2025
.)
18/3/2025

‘AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL
PENAL. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUGA DO ACUSADO AO
AVISTAR A GUARNIÇÃO DISPENSANDO DROGAS. JUSTA CAUSA
CONFIGURADA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou a ordem de
habeas corpus pleiteada, visando à nulidade de diligência realizada mediante ingresso
em domicílio, alegadamente infundada e baseada em atitude suspeita, sem elemento
Documento eletrônico VDA49693021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 20/08/2025 12:29:25
Código de Controle do Documento: 612e71c7-f336-4b74-93cc-7651154171f4

objetivo a configurar justa causa. 2. Moldura fática a indicar que, durante
patrulhamento, policiais avistaram o acusado diante de sua residência e este, ao avistar
a guarnição policial, empreendeu fuga, dispensando uma sacola que continha
entorpecentes. Realizadas buscas pessoal e domiciliar, nesta encontradas mais
substâncias ilícitas e petrechos. 3. Tendo os fatos ocorrido desde a frente da casa do
paciente, verifica-se conjunto de elementos apto ao deslinde de fundadas razões para a
busca domiciliar, uma vez que as Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior
Tribunal de Justiça têm o entendimento firmado no sentido de que, quando o acusado
é avistado pelos policiais e vem a dispensar drogas que estavam na sua posse, presente
está a justa causa que viabiliza a busca pessoal e a consequente busca e apreensão
domiciliar sem mandado judicial (AgRg no AREsp n. 2.464.319/MG, relator Ministro
Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
, DJede
). 4. Agravo regimental não provido.’ (AgRg no HC n.
14/05/2024
17/05/2024
837.551/GO, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado
do Tjsp), Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
5/3/2025
11/3/2025

Destarte, inviável o acolhimento da apontada nulidade.
Seguindo, em relação à dosimetria da pena, verifica-se que a Defesa apenas aduziu
que as reprimendas impostas ao recorrente se mostraram injustas e contrárias aos
textos legais, havendo claro exagero no incremento pena-base e configuração de bis
na fixação da pena referente à condenação pelo crime descrito no Estatuto do
in idem
Desarmamento.
Entretanto, não detalhou qual fundamento teria afrontado a legislação
infraconstitucional para a valoração das circunstâncias judiciais e em que consiste
este mencionado
, o que impede o conhecimento do recurso, pela
bis in idem
aplicação analógica da súmula 284 do STF.
Como se sabe, o recurso especial é meio de impugnação de fundamentação
vinculada, e por isso exige a indicação ostensiva dos textos normativos federais a que
negou vigência o aresto impugnado. Não basta, para tanto, a menção
a leis
en passant
federais, tampouco a exposição do tratamento jurídico da matéria que o recorrente
entende correto, como se estivesse a redigir uma apelação. Para inaugurar a instância
especial, é imprescindível que o recurso especial aponte, com precisão, quais
dispositivos legais teriam sido violados pela Corte de origem, o que não foi feito no
presente caso.
O tema é bem explicado nos seguintes jugados:

‘PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. URV. PARCELA PAGA COM ATRASO.
MÊS DE COMPETÊNCIA. DESTAQUE. ART. 46, § 1o, LEI N. 8.541/1992. COISA
JULGADA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÕES
GENÉRICAS.
SÚMULA
N.
284/STF.
COISA
JULGADA.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
N.
7/STJ.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. FUNDAMENTO NÃO REBATIDO PELO APELO
NOBRE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283 DO STF. I - Na instância de origem, o
Estado interpôs agravo de instrumento contra decisão que, em via de liquidação de
sentença por arbitramento, determinou que fosse considerada no cálculo a parcela
paga em atraso a título de URV como valor autônomo, não sendo somada a qualquer
rubrica para fins de cálculo de Imposto de Renda. O Tribunal a quo negou provimento
ao recurso. II - Inicialmente, em relação à alegada ofensa ao art. 1.022, II, do CPC
Documento eletrônico VDA49693021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 20/08/2025 12:29:25
Código de Controle do Documento: 612e71c7-f336-4b74-93cc-7651154171f4

/2015, observa-se que, em suas razões de apelo nobre, a recorrente limitou-se a
afirmar a ocorrência de omissão por parte da Corte de origem sem, contudo,
especificar qual teria sido a matéria omissa e sua relevância suficiente para declarar a
nulidade do acórdão recorrido. III - Evidencia-se a deficiência na fundamentação
recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de Lei Federal teria sido
violado, bem como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que
consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. IV - A via estreita do recurso
especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas
razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em
conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos
dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de
fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da
Súmula do STF: ‘É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.’ [...] Consoante a
jurisprudência desta Corte, é inadmissível o recurso especial quando o acórdão
recorrido assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos
eles. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.389.204/MG, relator Ministro Og Fernandes,
Segunda Turma, julgado em
, DJe
; EDcl no AgInt no REsp n.
29/6/2020
3/8/2020
1.838.532/CE, relator Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe
; AgInt no AREsp n. 1.623.926/MG, relator Ministro
24/8/2020
27/8/2020
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe
. XIII -
4/8/2020
26/8/2020
Agravo interno improvido.’ (AgInt no AREsp n. 1.490.191/RS, relator Ministro
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
30/8/2021
2/9/2021

‘AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. INCLUSÃO DA ESPOSA NO POLO PASSIVO
DECORRENTE DA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA QUE OSTENTA
NATUREZA
REAL.
ROL
DE
DISPOSITIVOS
AFRONTADOS,
SEM
INDIVIDUALIZAÇÃO. SÚMULA No 284/STF. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso
especial não é um menu onde a parte recorrente coloca à disposição do julgador
diversos dispositivos legais para que esse escolha, a seu juízo, qual deles tenha sofrido
violação. Compete à parte recorrente indicar de forma clara e precisa qual o
dispositivo legal (artigo, parágrafo, inciso, alínea) que entende ter sofrido violação,
sob pena de, não o fazendo, ver negado seguimento ao seu apelo extremo em virtude
da incidência, por analogia, da Súmula 284/STF. 2. Agravo regimental a que se nega
provimento’. (AgRg no AREsp 583.401/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
).
17/03/2015
25/03/2015

Além do mais, nota-se que a individualização da pena foi devidamente apreciada por
esta Corte na análise do Recurso Especial 2028527, na ação penal originária, e não
foram constatadas ilegalidades ou desproporcionalidade.
Em complemento, cabe ponderar que sobre a dosimetria da reprimenda, a revisão
criminal tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após a sentença, forem
descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do juízo sentenciante,
ou na ocorrência de flagrante ilegalidade. Destarte, a revisão não pode ser utilizada
como se apelação (ou recurso especial) fosse, para rediscutir, minuciosamente e à luz
dos mesmos elementos probatórios, as circunstâncias que já foram valoradas no
processo originário. Ilustrativamente:
Documento eletrônico VDA49693021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 20/08/2025 12:29:25
Código de Controle do Documento: 612e71c7-f336-4b74-93cc-7651154171f4

‘AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO
CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE NA ORIGEM. REDUÇÃO DA PENA
PELA APLICAÇÃO DE DELAÇÃO PREMIADA. ART. 621, I, DO CPP. VIA
IMPRÓPRIA. NÃO CABIMENTO DA AÇÃO REVISIONAL. MERO REEXAME
DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O Superior
Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da
revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame
de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei
penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP.
Precedentes. 2. Inclusive no que diz respeito à dosimetria da pena, a revisão criminal
tem cabimento restrito, somente se admitindo o exame quando, após a sentença, forem
descobertas novas provas de elementos que autorizem a revisão da pena, o que não é a
hipótese dos autos. 3. Agravo regimental improvido’. (AgRg no AREsp 1704043/TO,
Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
22/09/2020
).
29/09/2020

‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 1) INDEVIDA
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 568 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
STJ. NÃO VERIFICAÇÃO. JULGAMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL QUE
SANA EVENTUAL VÍCIO. 2) REVISÃO CRIMINAL. EXCEPCIONALIDADE.
INDEVIDA UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE APELAÇÃO. AUSENTES
AS HIPÓTESES DO ART. 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. 3)
DOSIMETRIA. DISCRICIONARIEDADE JURIDICAMENTE VINCULADA.
AUMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA
DE ILEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. 4) AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE
DELITIVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. 5)
INEXISTENTE FLAGRANTE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA
APLICADA AO RECORRENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 6)
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2. ‘A revisão criminal não deve ser
adotada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão
revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses em que a
contradição à evidência dos autos seja manifesta, induvidosa, dispensando a
interpretação ou análise subjetiva das provas produzidas’ (AgRg no AREsp 1563982
/MT, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe
). [...] 6.
5/12/2019
Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1874238/RS, Rel. Ministro JOEL
ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
).”
23/06/2020
29/06/2020
Por fim, “com lastro na interpretação sistemática dos arts. 647-A e 654, § 2o, ambos
do CPP, esta Corte Superior entende que a concessão da ordem de ofício é de iniciativa
exclusiva do julgador, quando se deparar com flagrante ilegalidade em procedimento de sua
competência.” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.572.783/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
10/9/2024
13/9/2024
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA49693021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 20/08/2025 12:29:25
Código de Controle do Documento: 612e71c7-f336-4b74-93cc-7651154171f4

É o voto.
Documento eletrônico VDA49693021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 20/08/2025 12:29:25
Código de Controle do Documento: 612e71c7-f336-4b74-93cc-7651154171f4

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.213.999 / SP
Número Registro: 2025/0176864-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15039135920208260536 21553519220248260000
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. MÁRIO FERREIRA LEITE

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CRISTIANO DE FREITAS SILVA
ADVOGADOS
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
MARCO AURELIO MAGALHÃES JUNIOR - SP248306
JULIANA FRANKLIN REGUEIRA - SP347332
BRUNO ZANESCO MARINETTI KNIELING GALHARDO -
SP357110
ALAN ROCHA HOLANDA - SP358866
MARIANA GOMES MELZER - SP379463
JUAN ESTEVAN DE ALVARENGA TEIXEIRA - SP444073
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
Documento eletrônico VDA50604986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:30:32
Código de Controle do Documento: 9e1af91c-b982-4795-ba50-5c465a7c442b

AGRAVANTE : CRISTIANO DE FREITAS SILVA
ADVOGADOS : EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
MARCO AURELIO MAGALHÃES JUNIOR - SP248306
JULIANA FRANKLIN REGUEIRA - SP347332
BRUNO ZANESCO MARINETTI KNIELING GALHARDO - SP357110
ALAN ROCHA HOLANDA - SP358866
MARIANA GOMES MELZER - SP379463
JUAN ESTEVAN DE ALVARENGA TEIXEIRA - SP444073
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
11/09/2025
17/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50604986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:30:32
Código de Controle do Documento: 9e1af91c-b982-4795-ba50-5c465a7c442b